Tribunal: TJDFT
Processo: 0707292-05.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FRAUDE EM CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência do débito relativo à operação de financiamento bancário para aquisição de motocicleta e de compensação por danos morais.
2. A sentença recorrida foi proferida em julgamento conjunto de 6 (seis) ações conexas e esta e. 7a Turma Cível já julgou e negou provimento a 2 (dois) recursos interpostos contra a referida sentença nos autos de n. 0707437-61.2023.8.07.0006 e 0707436-76.2023.8.07.0006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em estabelecer (i) se houve violação ao princípio da dialeticidade na interposição do recurso; (ii) superada a preliminar, se a instituição financeira pode ser responsabilizada pela fraude praticada por terceiro do círculo de confiança da vítima; e (iii) caso se decida pela existência de responsabilidade da instituição financeira, se é cabível compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Se, da leitura das razões recursais, é possível compreender com clareza o objeto do apelo, que objetiva a declaração de inexigibilidade do débito e imposição de compensação por danos morais, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. A instituição financeira ré se desincumbiu do ônus (art. 373, II, do CPC) de demonstrar a regularidade na contratação dos seus serviços, porquanto comprovou que a parte autora/apelante assinou o instrumento contratual eletrônico, mediante envio de documento pessoal com foto e assinatura eletrônica submetida a procedimento de autenticação. O próprio autor reconheceu que cedeu a sua documentação a pessoa que desfrutava de sua confiança e assinou contratos para concretização de transações bancárias, estas, por sua vez, não eram vultosas a ponto de ensejar suspeita, circunstâncias que, consideradas em conjunto, são suficientes para afastar a responsabilidade da instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e desprovida.